Tribunal: TJDFT
Processo: 0703676-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703676-14.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAO E PRONTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por PÃO PRONTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra sentença proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que julgou procedente o pedido formulado na inicial por COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC. Diante da sucumbência, o réu/apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (ID 44311672, Pag. 3). Em suas razões recursais (ID 44311681), o apelante requer, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Destaca, nesse sentido, que o Magistrado “entendeu por indeferir de plano a gratuidade da justiça requerida, não oportunizando ao Apelante a oportunidade de ser comprovar a necessidade da benesse, nos termos do art. 99, §2o do CPC.” Afirma não possuir meios de arcar com as despesas processuais por falta de faturamento “há alguns meses” e que “o contexto da Pandemia Global do COVID-19 revelou uma série de grandes incertezas, principalmente quanto aos novos rumos da economia no país e no mundo, impactando diretamente e principalmente pequenas e médias empresas.” Informa ser uma empresa limitada e apesar de possuir alta movimentação financeira, sempre finaliza o mês com saldo negativo em todas as suas contas bancárias. Requer o deferimento da gratuidade de justiça, por fazer jus ao benefício legal. Sem preparo, tendo em vista a benesse vindicada na peça recursal. Relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício pleiteado da gratuidade de justiça com o intuito de assegurar o acesso de todos, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso de pessoa jurídica, ao contrário, o deferimento da gratuidade de justiça depende de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação. Consoante o enunciado sumular no 481, do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstre sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na hipótese vertente, a documentação colacionada pelo apelante não é suficiente para atestar que não dispõe de condições para suportar as despesas do processo. A Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) de ID 45310976 págs. 19/23 remete ao ano-calendário de 2020 e, portanto, não demonstra a atual situação financeira da empresa recorrente. De outro ponto, os extratos bancários carreados às págs. 1/18, revelam intensa movimentação em conta de titularidade da empresa apelante, com recebimento de créditos frequentes, o que demonstra capacidade de faturamento capaz de arcar com os custos do processo. Em paralelo, considerando os empréstimos elencados ao ID 45310976, pág. 17, denota-se que o apelante possui receita suficiente para assumir dívidas contraídas voluntariamente, fato esse que em nada reforça a alegada hipossuficiência financeira. Nesse contexto, convêm ressaltar que a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. Repisa-se que os valores cobrados por esta egrégia Corte de Justiça são módicos, sendo certo que não há demonstração de que o recolhimento comprometeria a atividade econômica do apelante. Logo, sem que tenha sido demonstrada cabalmente a situação de hipossuficiência alegada pelo recorrente, concluo que deve prevalecer a negativa de concessão do benefício postulado. Com base nos elementos apontados e por força da coerência que deve reger a atividade jurisdicional, INDEFIRO a gratuidade de justiça reclamada pelo apelante e, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, fixo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator